Tribunal: TJBA
Processo: 0324402-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0324402-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2) Advogado(s):ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME O recurso de apelação visa reformar uma sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, considerando que a argumentação recursal não impugna, de forma específica e concatenada, os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal é um requisito de admissibilidade que exige que o recurso confronte, de modo específico e motivado, todos os fundamentos da decisão impugnada. 4. O recurso de apelação não se conecta com os fundamentos da sentença, pois se limita a reproduzir argumentos genéricos e abstratos sobre a validade de duplicatas virtuais, ignorando solenemente os quatro fundamentos que levaram à decisão. 5. Os fundamentos da sentença não enfrentados pela apelação são: (i) o reconhecimento de conexão processual e o trânsito em julgado de decisão que declarou o descumprimento contratual da apelante; (ii) o comprometimento da higidez da obrigação executada; (iii) a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título; e (iv) a inadequação da via executiva. 6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão configura vício insanável que impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0324402-93.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como apelada MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.